Tribunal: STF
Processo: Ext 906
Classe: Ext
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-04-23
Data de publicação: 2007-04-23

Ementa:
EXTRADIÇÃO - DUPLA TIPICIDADE - PRESCRIÇÃO. Impõe-se a apreciação
   do pedido de extradição consideradas as legislações dos países
   requerente e requerido.
        EXTRADIÇÃO - PENA IMPOSTA - CRITÉRIO
   UNITÁRIO - PRESCRIÇÃO - VIABILIDADE DO EXAME. O sistema revelador
   do conglobamento da pena - junção das penas de crimes diversos
   sem especificação - não prejudica o exame da extradição quando,
   segundo a legislação brasileira e tomada a pena mínima prevista
   para os tipos, não incide a prescrição.